Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Recurso manejado em face de decisão proferida no curso de cumprimento de sentença. Objeto do inconformismo. Suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel de titularidade da empresa executada. Determinação exarada no ambiente de conflito de competência. Aferição da determinação de realização de ato expropriatório à luz da decisão prolatada no incidente. Julgamento de mérito do conflito de competência. Fixação da competência do juízo do executivo do qual emergira a ordem de expropriação. Perda superveniente do objeto. recurso. Trânsito negado por ter restado prejudicado e carente de objeto. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o prejudicado, ante a superveniência de julgamento de conflito de competência aviado pela executada, resolução por ela içada como condição para o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel de sua titularidade, perfazendo a suspensão dos atos constritivos até que ultimada aludida condição o objeto do recurso, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara a devedora em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, determinara o prosseguimento de atos expropriatórios pertinentes a imóvel de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que, reconhecendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto almejando a suspensão de prosseguimento dos atos expropriatórios incidentes sobre imóvel de titularidade da agravante até o julgamento de mérito de conflito de competência que aviara, negara conhecimento ao recurso defronte a superveniência de julgamento meritório do incidente, com a fixação da competência do juízo do executivo.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de julgamento do conflito de competência cuja resolução de mérito fora içada pela agravante como condição para prosseguimento dos atos expropriatórios sobre imóvel de sua titularidade, os quais pretendera obstar, implicando o reconhecimento de viabilidade de expropriação do bem, torna o agravo aviado com lastro nessa postulação prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte provimento de autorização da expropriação, sobeja inútil a aferição da determinação de prosseguimento dos atos constritivos à luz da liminar outrora prolatada para determinar a suspensão de leilão do imóvel, porquanto superada a resolução provisória pelo provimento meritório.
4. Resolvido o incidente de conflito de competência içado como prejudicante ao prosseguimento do executivo que é movido em face da recorrente, com a fixação do juízo no qual transita o executivo que é promovido em seu desfavor e do qual emergira a ordem de expropriação de imóvel de sua propriedade, soa dissonante do sistema procedimental aventar que perdura seu interesse no exame do recurso que tinha por objeto tão somente a suspensão dos atos executórios até resolução do incidente, precipuamente quando corroborada a competência do juiz que reputara incompetente, resultando na corroboração de todos os atos decisórios por ele praticados.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.